Tribunal: TJBA
Processo: 0000020-70.2019.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000020-70.2019.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MATEUS DA COSTA BRITO e outros

Advogado(s)
:
JHONATTON DIAS DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. ESCALADA. REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO PRIVILEGIADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de Apelação Criminal interpostos por VANDERLEI DIAS DOS PASSOS e MATEUS DA COSTA BRITO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Remanso/BA, que os condenou como incursos no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos II e IV, do Código Penal, por furto qualificado e majorado, praticado mediante escalada e durante o repouso noturno, em concurso de pessoas. Os réus subtraíram duas rodas de automóvel aro 17 e uma bicicleta Caloi da residência da vítima DOMINGOS COSTA PACHECO JÚNIOR. A defesa pleiteou, em síntese, a absolvição pela atipicidade da conduta (princípio da insignificância) ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante do repouso noturno, da qualificadora da escalada e o reconhecimento do furto privilegiado. O Ministério Público, em parecer, suscitou preliminar de prescrição da pretensão punitiva quanto ao réu Mateus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em favor do réu MATEUS DA COSTA BRITO; (ii) aplicar o princípio da insignificância à conduta imputada a VANDERLEI DIAS DOS PASSOS; (iii) afastar a causa de aumento do repouso noturno; (iv) excluir a qualificadora da escalada por ausência de laudo pericial; e (v) aplicar o privilégio previsto no § 2º do artigo 155 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Conforme preliminarmente suscitado pela Procuradoria de Justiça, a
prescrição da pretensão punitiva de MATEUS DA COSTA BRITO deve ser reconhecida, pois, sendo menor de 21 anos na data dos fatos, o prazo prescricional se reduz à metade, e a pena imposta (2 anos e 8 meses) atrai o prazo de 8 anos, reduzido para 4 anos, já superado entre a publicação da sentença (29/04/2019) e a data do julgamento.

4.
A conduta do réu VANDERLEI DIAS DOS PASSOS revela elevada reprovabilidade, com divisão de tarefas e superação de obstáculo mediante escalada, demonstrando periculosidade social, o que afasta os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância.

5.
A majorante do repouso noturno, prevista no § 1º do art. 155 do CP, não é aplicável ao furto qualificado, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1087 (REsp 1.891.007/RJ), devendo ser afastada.

6.
A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora da escalada quando presentes provas testemunhais e confissão que evidenciem o esforço incomum para transpor o obstáculo, nos termos do art. 167 do CPP e da jurisprudência do STJ (REsp 2.226.261/MG).

7. Estando presentes os requisitos legais — primariedade do agente e pequeno valor da res furtiva — é cabível o reconhecimento do furto qualificado-privilegiado, com consequente redução da pena.

8. Reduzida a pena de VANDERLEI DIAS DOS PASSOS para 01 ano de reclusão e 05 dias-multa, e considerando o lapso temporal desde a publicação da sentença condenatória (29/04/2019), impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de MATEUS prejudicado. Recurso de VANDERLEI parcialmente provido e, de ofício, extinta a sua punibilidade.

Tese de julgamento:

1. A redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do CP, é aplicável ao agente que, à época dos fatos, era menor de 21 anos.

2. O princípio da insignificância não se aplica ao furto qualificado, sobretudo quando praticado com divisão de tarefas e mediante escalada.

3. A causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal não se aplica ao crime de furto qualificado do § 4º.

4. A qualificadora da escalada pode ser reconhecida com base em prova testemunhal idônea, sendo dispensável o laudo pericial, nos termos do art. 167 do CPP.

5. É possível o reconhecimento do furto qualificado-privilegiado quando presentes os requisitos da primariedade e do pequeno valor da coisa furtada.

6. Reduzida a pena para patamar que atrai o prazo prescricional de 04 anos (art. 109, V, CP), e ultrapassado esse período desde a sentença, deve ser declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, IV e V; 110, § 1º; 115; 155, §§ 1º, 2º e 4º, II e IV; CPP, arts. 158, 167 e 171.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.891.007/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 25.05.2022; STJ, REsp n. 2.040.093/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025; STJ, REsp n. 2.226.261/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.09.2025; STJ, AgRg no HC 901.549/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º
0000020-70.2019.8.05.0208
, em que figuram, como Apelantes,
VANDERLEI DIAS DOS PASSOS e MATEUS DA COSTA BRITO
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

ACOLHER

a preliminar de ordem pública
suscitada pela douta Procuradoria de Justiça,
para

DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE

do Apelante

MATEUS DA COSTA BRITO
,
JULGANDO PREJUDICADO

o seu recurso,
em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
na modalidade retroativa,
nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso IV,
artigo 110, § 1º
e artigo 115, todos do Código Penal;
bem como de

CONHECER

do recurso de apelação interposto p
or

VANDERLEI DIAS DOS PASSOS

e

DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,

para afastar a causa de aumento de pena do repouso noturno (Art. 155, § 1º, CP),
bem como aplicar a causa de diminuição do furto privilegiado (Art. 155, § 2º, CP)
e,
DE OFÍCIO
, reduzir a pena-base ao mínimo legal, para, após, igualmente

DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do Apelante
VANDERLEI DIAS DOS PASSOS
,

em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso V, e artigo 110, §1º, todos do Código Penal
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 10 de fevereiro de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS12